Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-34.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003864-34.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante VILA
VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é embargado STEMAC S/A GRUPOS
GERADORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1003864-34.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - VOTO 29.418
2
VOTO No: 29.418
Embargos de Declaração Cível No: 1003864-34.2018.8.26.0152/50000
COMARCA: Cotia
Embargante: Vila Vida Serviços Médicos Ltda
Embargado: Stemac S/A Grupos Geradores
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022
do CPC. Nítido caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 366/374, que deu provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pela ré.
Recorre a autora.
Sustenta que a questão da sucumbência deve ser
revista, pois entende que sucumbiu em parte mínima, não devendo
haver reconhecimento de sucumbência recíproca.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1003864-34.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - VOTO 29.418
3
acórdão embargado, revelando-se o recurso mero inconformismo da
embargante.
Foi reconhecida a sucumbência recíproca diante
dos pedidos da autora, ora embargante. A autora pleiteou obrigação
de fazer, pedido que foi extinto sem julgamento do mérito, por falta
de interesse processual superveniente (o gerador foi entregue
durante o curso da ação), cancelamento de protestos e danos morais,
pedidos julgados procedentes e repetição de indébito, pedido
julgado procedente e afastado no acórdão.
Desta
forma,
correto
o
reconhecimento
de
sucumbência recíproca, arcando cada parte com 50% das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Os embargos não preenchem os objetivos que a lei
lhe reservou, pois não tencionam suprir quaisquer dos vícios acima
referidos, buscando o recorrente, em verdade, o rejulgamento da
questão, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente. Os declaratórios, em
regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E,
a pretexto de obscuridade, visa à rediscussão, com modificação do
jugado no que diz respeito à verba honorária arbitrada no acórdão.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os
aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1003864-34.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - VOTO 29.418
4
no
REsp
1669850/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).
“[...] 1. Os Embargos de Declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir
qualquer obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar
entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente, como
na presente hipótese. [...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1263999/PA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/05/2014, DJe 11/06/2014).
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.

CAUDURO PADIN
Relator